Tribunal: STF
Processo: HC 234785
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE LIMINAR CONCEDIDA A CORRÉS: PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 860.579/SP 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 158, § 1º (extorsão majorada pelo concurso de pessoas), do Código Penal. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante destaca excepcionalidade da prisão preventiva, afirmando não demonstrados os requisitos autorizadores. Aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de filha menor, sendo imprescindível aos cuidados da criança. Salienta a primariedade e os bons antecedentes. Pontua que as prisões das corrés foram afastadas mediante decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, cujos efeitos devem ser estendidos à paciente. Assinala as condições pessoais favoráveis da paciente: primariedade, bons antecedentes e endereço certo.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão da custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo de origem, ao converter em preventiva a prisão em flagrante da paciente e das corrés, fez ver:



    “(...) As custodiadas ALESSANRA e THAYANE confessaram a participação no delito, que foi praticado sob a orientação de LAUNA. THAYANE afirmou que LUANA lhe ofereceu dinheiro para conseguir uma conta bancária para receber valores, pois ela precisava receber dinheiro investido em jogo, proposta a qual aderiu. Disse que em 3 de setembro foi transferido o valor de R$ 2.000 da conta de LUANA para a conta de ALESSANDRA, e que, desse valor, ficou com R$ 30,00 reais e transferiu mais R$ 70,00 para sua conta, valor que foi acordado como sendo sua parte. Ainda, sacou o restante do dinheiro e foi orientada a entregar, em espécie, para um motoqueiro, o qual desconhece. Afirmou que no dia anterior à prisão foi orientada por LUANA a cobrar a vítima Levi, dizendo que tinha uma dívida de R$ 2.800,00, em nome da filha dele, cuja genitora é a própria LUANA, e que LUANA passou o telefone da vítima, informações da menina e fotos. Disse que Levi fez uma vídeochamada e colocou pessoas para falar com ela. Ficou com medo, mas LUANA declarou que eram torcedores da Ponte Preta e que a vítima Levi não faria mal algum a ela. Disse que no dia da prisão voltou a mensagem para Levi para cobrá-lo, encaminhando fotos e informações que lhe foram repassadas por LUANA. ALESSANDRA afirmou que recebia valores em sua conta bancária a pedido de sua amiga THAYANE. Declarou que tão logo os valores eram depositados em sua conta, por orientação de THAYANE, ficava com uma pequena parte do valor, como forma de retribuição, e transferia a maior parte do valor para contas que a amiga indicava, na maioria das vezes para a conta da própria THAYANE, mas também para a conta de alguém que a amiga chamava de “zero onze”. Disse que no dia anterior à data dos fatos recebeu um PIX no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), e logo transferiu para a conta de THAYANE. Disse desconhecer a origem dos valores que eram movimentados em sua conta. A vítima Levi afirmou que recebeu uma mensagem, via WhatsApp, da linha (19) 98310-0085, cujo interlocutor, que dizia ser EDUARDO, informou que era conhecido da custodiada LUANA, mãe de sua filha, e que ela (a genitora) tinha contraído uma dívida e deu a filha deles como garantia, e exigiu a transferência de R$ 2.800,00 para que nada de mal acontecesse a ela (a criança). Disse que foi realizada uma chamada de vídeo e o interlocutor da linha (19) 98310-0085 obstruiu a câmera para que o rosto dele não fosse visto. Relatou que no início de setembro já tinha sido procurado por LUANA, que lhe disse que estava sendo cobrada e ameaçada por uma pessoa chamada EDUARDO e, em razão das ameaças, transferiu R$ 2.000,00 para a conta da ex-esposa. Declarou que no dia dos fatos recebeu mensagem da mesma linha telefônica às 08h00, na qual foi informado que sua “EX”, referindo-se a LUANA, tinha enviado R$ 300,00 e o “mano”, referindo-se a EDUARDO, transferiu R$ 1.280,00, faltando ainda R$ 1.300,00, que deveriam ser pagos pela vítima no dia dos fatos. Disse que às 10h00 recebeu as seguintes mensagens: “e amigão você brinca com a sorte né”; “não vou esperar”; “prazo foi às 10h00 aqui ninguém tá brincando não mano” e, nesse intervalo, a sua filha recebeu uma ligação de um número privado. Disse que LUANA foi até seu local de trabalho para pressioná-lo a pagar o valor exigido. Levi disse que percebeu que LUANA não gostou que ele procurou a polícia. Já por volta das 12h45, quando estavam a caminho da delegacia, tentaram realizar uma chamada, que não foi atendida, e na sequência mandaram a consulta do seu CPF, com todos os seus dados pessoais e uma foto dele, via WhatsApp. Levi narrou que, já na delegacia, soube que os investigadores estavam fazendo diligências para apurar a autoria do crime, e, por volta das 14h00, enquanto aguardava o retorno dos policiais, recebeu as mensagens: “você não tem medo né colega”; “não chore depois”; “até breve”. Como se vê, a ordem pública carece ser acautelada, mediante a prisão das custodiadas, dada a gravidade em concreto do delito, praticado mediante o concurso de pessoas e com greve ameaça à filha da vítima, criança de 12 anos de idade, e com a participação da genitora da menor, o que agrava ainda mais a conduta das custodiadas, bem como pelas circunstâncias do delito, que revelam a periculosidade acentuada e a real possibilidade de que, soltas, voltem a delinquir (Periculum Libertatis).” (e-doc. 3, p. 7-8)



    9. No ato apontado como coator, o Ministro Relator do habeas corpus formalizado no Superior Tribunal de Justiça entendeu incabível a prisão domiciliar, a partir dos seguintes fundamentos:



    “Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. No tocante ao pleito de prisão domiciliar, assim se manifestou o Tribunal de origem (fl. 51): 



    Ora, no caso, a excepcionalidade está presente, pois a conduta da paciente é de extrema gravidade. Afinal, “a ré Luana articulou as ações criminosas e usou a própria filha de 12 (doze) anos de idade para ameaçar e constranger seu ex-marido, com a intuito de obter vantagem econômica. Além disso, a menor pode ficar sob os cuidados do pai”. Assim, se evidencia notória desconformidade entre a atividade ilícita da paciente e a responsabilidade de cuidar e educar o filho menor. O sistema legal brasileiro elevou ao mais alto nível a obrigatoriedade de cuidado prioritário às crianças e aos adolescentes com a finalidade de torná-los adultos aptos ao pleno desenvolvimento das potencialidades física e mental, imprescindíveis à construção de uma sociedade mais justa e próspera. Relativamente à educação familiar, como bem ensina a sabedoria popular, os filhos nem sempre seguem as orientações recebidas dos pais, mas normalmente seguem seus exemplos. Inegável a influência do comportamento dos pais na formação dos filhos. Não se tem conhecimento de linha pedagógica, ainda que de viés liberal, que aceite com naturalidade a prática de crime grave como modelo de orientação, educação e formação moral. Com efeito, da leitura do expediente não se infere eventual abuso ou ilegalidade a justificar ordem pretendida. Não se pode desconsiderar o status da paciente na organização criminosa, assim como o seu poderio econômico e financeiro (HC nº 2120900-46.2021.8.26.0000). Por fim, não havendo notícia de vício ou irregularidade no procedimento, nem tampouco prova inequívoca da inocência do paciente, pelo menos por ora impõe-se a denegação da ordem. 



    O Tribunal de Justiça entendeu não ser o caso de aplicar a prisão domiciliar tendo em vista que “a ré Luana articulou as ações criminosas e usou a própria filha de 12 (doze) anos de idade para ameaçar e constranger seu ex-marido, com a intuito de obter vantagem econômica". 



    Com efeito, o crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que, em consonância com a jurisprudência desta Corte, impossibilita a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, conforme se verifica do teor dos seguintes julgados: (...)” (e-doc. 7, p. 1-3, grifos nossos).



    10. Observa-se que o Juízo de origem, ao indeferir pedido de liberdade provisória, assentou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito. Destacou ter a paciente se utilizado da própria filha para constranger a vítima, seu ex-marido, com intuito de obter vantagem indevida.



    11. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXTORSÃO QUALIFICADA E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. ARTIGOS 157, §§ 2º, II E IV, E 2º-A, I; 158, § 3º, E 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade social e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 181.205-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020; HC 170.772-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019 e HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2018 . 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§ 2º, II e IV e 2º-A, I; 158, § 3º, e 159, § 1º, todos do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 219.315-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, ‘em concurso com os corréus, mediante violência e grave ameaça efetivada com o emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima, após restringirem a sua liberdade, a assinar documentos que garantiriam proveito econômico’. 2. Não merece reparos, pelos mesmos motivos, o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.556-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).  



    “Habeas corpus. 2. Sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa (arts. 148, § 1º, IV, 159, § 1º, e 288). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 127.160/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/11/2015, p. 19/11/2015; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. ‘Operação Deforest’. Organização criminosa e extorsão. 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 6. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.543-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 15/06/2022; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. No tocante ao pretendido recolhimento domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Portanto, o fato de a paciente ser mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    14. Na espécie em análise, as instâncias antecedentes concluíram pela impossibilidade da prisão domiciliar por ter a paciente cometido crime mediante grave ameaça contra a pessoa, se utilizando, ainda, da própria filha para extorquir o ex-marido. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido.”



    (HC nº 209.669-AgR/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    15. Por fim, quanto à suposta identidade entre a situação jurídica da paciente das corrés beneficiadas por decisão proferida no STJ, o ponto não passou, no apontado como coator, pelo crivo do STJ. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator